Tribunal: TJSP
Processo: 1038358-47.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência de vícios a serem sanados. Convenção de Montreal inaplicável à hipótese, posto não se tratar de pleito que refere-se a danos materiais decorrentes de perda ou extravio de bagagem. "Quantum" indenizatório corretamente fixado, pois foram observados os parâmetros necessários e aplicáveis à espécie. Embargante que pretende a rediscussão da matéria.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Inexistência de vícios a serem sanados. Convenção de Montreal inaplicável à hipótese, posto não se tratar de pleito que refere-se a danos materiais decorrentes de perda ou extravio de bagagem. "Quantum" indenizatório corretamente fixado, pois foram observados os parâmetros necessários e aplicáveis à espécie. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.